Tribunal: STF
Processo: Rcl 94767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sidnei Martins Alberto (e-doc. 9) contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação com base na jurisprudência dessa Corte e por entender não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado - Súmula Vinculante nº 14 (e-doc. 8).
A parte embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão, uma vez que “deixou de enfrentar ponto nuclear suscitado nos autos: a natureza peculiar do documento produzido pela medida cautelar de quebra de sigilo bancário, que, diferentemente das diligências investigativas clássicas, gera prova já inteiramente documentada, estática e imutável, cujo acesso pela defesa não pode, por nenhuma construção lógica, causar prejuízo ao deslinde das investigações.”
Pontua que
“a decisão embargada também não enfrentou, a Vítima detinha acesso pleno aos dados bancários do Reclamante por mais de seis meses quando do julgamento da reclamação. Nesse interstício, em nenhum momento a empresa juntou aos autos qualquer relatório de dano, perícia contábil, demonstrativo de prejuízo ou documento equivalente que pudesse, ao menos em tese, conferir substância a investigação. A ausência de qualquer relatório de prejuízo pela própria parte que requereu a quebra de sigilo e que teve acesso irrestrito aos seus frutos revela, de forma objetiva, que os dados bancários obtidos não sustentam o montante imputado ao Reclamante, e que o prolongamento do sigilo em face da defesa não tutela nenhum interesse investigatório concreto.”

Discorre que a decisão não analisou “se os documentos nos autos da cautelar nº 1509811-66.2025.8.26.0378 se enquadram, ou não, no conceito de diligências em andamento, omissão que, por si só, autoriza o acolhimento dos presentes embargos.”
Requer, ao fim,
“a) o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, mediante análise específica da natureza dos documentos produzidos pela quebra de sigilo bancário já realizada nos autos cautelares nº 1509811-66.2025.8.26.0378, com enfrentamento do argumento de que referidos documentos se encontram já documentados para os fins da Súmula Vinculante nº 14, e que o acesso da defesa a eles não gera qualquer prejuízo às investigações;
b) subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da decisão de non liquet, que se esclareça de forma expressa a razão pela qual os documentos bancários já entregues ao juízo de natureza estática e histórica são equiparáveis a diligências em andamento, para fins de restrição ao direito de acesso previsto na S.V 14;
c) a anotação, nos autos, da emenda à petição inicial para fins de valor da causa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), regularizando a exigência processual apontada na decisão embargada.”

É o relatório do essencial. Decido.
De início, destaco que foi cumprida a determinação de emenda à inicial, ante a indicação do valor da causa. 
No mais, observo que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.
A decisão foi explícita ao assentar a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade reclamada, a habilitação da defesa foi ali indeferida, pois o 
“feito trata-se de procedimento cautelar que tramita sob sigilo. Segundo o que se observa dos autos, tal medida ainda está vigente e as diligências em andamento. Ressalto que a cautelar investigatória pode se revestir de sigilo para preservação da investigação que, se exposta, possibilita, em tese, o acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial, em prejuízo do deslinde e final apuração da(s) conduta(s) do(s) investigado(s), razão pela qual, ao menos por ora, não há como deferir o pleito.”

Também não merece acolhida a pretensão do embargante de análise documental dos autos do processo cautelar, vez que tal pedido exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência que escapa à função constitucional da reclamação, conforme orientação  desta Corte:

“Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pela autoridade reclamada e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes.” (Rcl nº 73664-AgR/RO, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/2/25 - grifos nossos)

 “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 

Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.
Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 
Com efeito, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada. No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. 
Cito os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).

“RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente